Tribunal: TJPA
Processo: 0003080-96.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003080-96.2014.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARCIA KEYNNA BORGES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SERVIÇOS DE TERCEIROS E TAXA DE PROMOTORA DE VENDAS. ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se abusiva a cobrança de tarifas de Ressarcimento de Serviços de Terceiro e Promotora de Vendas, pois integram o custo da atividade bancária, sendo vedada que seja repassado ao consumidor. Ademais, inexiste no contrato explicação clara acerca da finalidade de cobrança do referido encargo, o que viola o disposto nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe,
aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0003080-96.2014.8.14.0201

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: MARCIA KEYNNA BORGES DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAÚCARD S/A
em face da decisão monocrática de Num. 2928733, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, a qual foi dado parcial provimento à apelação para reformar em parte a sentença, determinando que a restituição dos valores pagos a maior pelo Apelado em razão da revisão das taxas de serviço de terceiro e promotora de vendas deverá se dar de forma simples.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante discorre sobre o principio do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Defende a legalidade das tarifas cobradas e que os tribunais superiores pacificaram o entendimento que a alegada abusividade deve ser objetivamente demonstrada.

Alega que as Res. CMN 3.517/07 e 3.518/07 (art.1º, §1°, III) preveem expressamente a possibilidade de ocorrer o ressarcimentos de custos pelo cliente à instituição quando houvesse serviços prestados por terceiros vinculados à operação, desde que expressamente auto rizado pelo cliente.

Do mesmo modo, afirma que a taxa de ressarcimento de promotora de vendas igualmente está previsto em contrato e refere-se a custos incorridos com o agente de formalização do contrato, consistentes na conferencia da autenticidade dos documentos para evitar fraudes e nos trâmites para o pagamento do valor financiado à concessionária.

Insurge-se contra a condenação em honorários sucumbenciais. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (Num. 5078378 - Pág. 1).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com relação as demais teses articuladas, tenho por manter a decisão monocrática em sua totalidade.

É tida por abusiva a cláusula contratual que estabelece a cobrança de reparação pelos serviços prestados por terceiros, inclusive a despesa com a promotora de venda, quando inexiste especificação das atividades a serem efetivamente prestadas. Tese fixada no Tema 958/STJ.

Os termos contratuais acerca do referido encargo são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados. Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ademais, o fato gerador desse encargo não representa uma efetiva prestação de serviço ao consumidor, mas sim um custo inerente à exploração da atividade econômica, que não pode ser repassado ao cliente, porquanto não se pode transferir ao consumidor os custos decorrentes da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Senão vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Ademais a Corte Superior, no julgamento do Tema 958, firmou as seguintes teses acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato:

Tema 958/STJ:

1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

PROVIMENTO NEGADO. 1. A pretensão recursal, consistente na negativa de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual tida por conflitante com princípios do Código de Defesa do Consumidor, requer, necessariamente, a interpretação de contrato, bem como a análise dos demais elementos probatórios dos autos, os quais não foram produzidos durante a fase instrutória da demanda, atraindo, portanto, o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 737.987/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).

No mesmo sentido cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - COBRANÇA - REQUISITOS. Os serviços de terceiros somente podem ser cobrados do consumidor se, além de serem de sua responsabilidade, estiverem devidamente explicitados no contrato firmado entre as partes, quanto ao valor e à discriminação dos serviços. (TJ-MG - AC: 10672120209743001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014)

APELAÇAO - REVISIONAL - SERVIÇO DE TERCEIRO - REGISTRO DE CONTRATO - ABUSIVIDADE - CORREÇAO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - REDISTRIBUIÇAO DO ONUS SUCUMBENCIAL - A imposição de uma parte à outra a obrigação do ressarcimento de suas próprias despesas,

as quais são expendidas tão-somente com a intenção de reduzir os riscos de sua atividade se revela abusiva - Deverá ocorrer a redistribuição do ônus sucumbencial, pois a parte autora sucumbiu na metade de seus pedidos. - Correta a data da correção monetária dos valores pagos indevidamente,

pois ela é a efetiva atualização da moeda, a qual somente será alcançada se aplicada no momento em que ocorreu o desembolso de quantias. (TJ-MG - AC: 10693120004561001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/06/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2016)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO. A cobrança, no caso, da tarifa bancária denominada "serviços de terceiro" é abusiva, uma vez que não foi especificado qual o serviço de terceiro a tarifa se refere, bem como não foi comprovada a efetiva prestação. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - APL: 10041727420148260196 SP 1004172-74.2014.8.26.0196, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 13/08/2015, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2015)

Assim, é ilegal a cobrança da tarifa serviços de terceiros e promotora de vendas,

pois sua estipulação é genérica e ofende o princípio do dever de informação ao consumidor.

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço dos Agravos Internos, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021